Tribunal: TCU
Processo: 022.972/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 682019, modalidade Pregão (Objeto: Pregão 068/2019 02 tvs LG 85 Polegadas Smart 4K e um Refrigerador Consul 260litros)

Inteiro teor:
Acórdão 10280/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres dos autos (peças 7-9), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.972/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C E S Araújo (24.603.073/0001-36). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santana-AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alberto Frederico de Sousa Marques, representando a C E S Araújo. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.